Tribunal: TJMT
Processo: 0008052-63.2018.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008052-63.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADIEL ROSA DA SILVA - CPF: 058.220.191-88 (APELANTE), ROGERIO CRISTINO CARLOTA DA SILVA - CPF: 006.244.731-98 (ADVOGADO), ESTADO DE GOIAS (APELADO), RIVADAVIA DE PAULA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 138.709.388-62 (ADVOGADO), GUILHERME ANDRADE DA ROSA LOPES - CPF: 012.980.536-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 01.409.580/0001-38 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - RESPONSABILIDADE CIVIL – FILHO DE POLICIAL MILITAR MORTO EM EVENTO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Pacificado nos Tribunais Superiores que a responsabilidade dos entes públicos, inserta no § 6º do art. 37 da CF, é objetiva, amparada, pois, na Teoria do Risco Administrativo, assentando a doutrina como elementos delineadores dessa espécie de responsabilidade o eventus damni, o nexo de causalidade material entre o dano e o comportamento empreendido pelo agente público (ação ou omissão) e, por fim, a inexistência de qualquer causa excludente de responsabilização.

O risco de defrontação com o perigo é inerente à atividade policial, e o agente que a desempenha tem ciência disto.

Ausente o nexo de causalidade entre a conduta do Estado
e o dano suportado pela vítima
, não havendo como reconhecer o dever de indenizar à Adm
inistração, merecendo o pleito
, ser julgado improcedente como o foi pelo Juízo de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Adiel Rosa da Silva, da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou improcedente a presente ação indenizatória ajuizada contra o Estado de Goiás.

Inconformado, recorre o demandante pugnando pela reforma do julgado, sob argumento que o pai foi morto no exercício da profissão, e que o Estado agiu com negligência ao não enviar efetivo suficiente para o evento esportivo no distrito de Itacaiu/GO, em que somente dois policiais foram designados a promover a segurança.

Assim, pugna pelas verbas indenizatórias, bem como, a majoração dos honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não opinou no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Adiel Rosa da Silva, da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou improcedente a presente ação indenizatória ajuizada contra o Estado de Goiás.

A questão controvertida circunda sobre a possibilidade de Responsabilidade Civil do Estado por supostamente ter agido por omissão quando ocorreu a morte de policial militar no exercício de sua profissão.

Dos fatos, narra o autor que durante um evento esportivo no distrito de Itacaiu/GO, houve uma aglomeração de pessoas, e o contingente policial consistia em apenas uma viatura para dois policiais (um deles, seu pai), designados para promover a segurança pública do evento.

Afirma que durante um tumulto, Brunno Vieira de Souza e Mirlly Priscila Pereira Vieira imobilizaram o pescoço do 2° Sgt/PM Uires Alves da Silva Brandão, a fim de subtrair a pistola do agente policial. A referida arma fora utilizada para efetuar vários disparos contra o policial, causando-lhe a morte no local.

Assim, requer a responsabilização objetiva do Estado, isto é, a obrigação de o ente público reparar o dano pela morte do pai do Requerente, nos termos do artigo 159 do Código Civil c/c artigo 37, §6º, da Constituição Federal. E, como consectários dessa reparação civil, decorrem os danos morais, materiais e pensão por morte etc.

Com efeito, inquestionável o caráter objetivo da responsabilidade civil dos entes públicos, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, in verbis:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos caso de dolo ou culpa.”

Em que pesem as divergências doutrinárias a respeito da teoria adotada pelo ordenamento pátrio, filia-se à corrente majoritária, a qual reconhece a Teoria do Risco Administrativo como a acolhida pelo sistema normativo brasileiro, em contrapartida à Teoria do Risco Integral, tendo como diferença marcante entre ambas o fato de a primeira permitir discussão a respeito da culpa da vítima, de forma a excluir a responsabilidade da Administração Pública, ou diminuí-la na medida da concorrência da vítima para a causação do fato e, da segunda, que sequer cogita a ocorrência de culpa, bastando que se estabeleça o nexo causal entre o ato da administração e o prejuízo sofrido pela vítima para que haja a responsabilização da pessoa jurídica de direito público. Dentre os defensores da teoria do risco administrativo pode-se citar o saudoso professor Hely Lopes Meirelles, Diógenes Gasparini, José Afonso da Silva, Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Celso Ribeiro Bastos e, perfilhando entendimento contrário, Cretella Júnior, Pedro Lessa, Miguel Seabra Fagundes e Mário Masagão.

Tal orientação (teoria do risco administrativo) busca coibir excessos e iniqüidades sociais, traduzindo-se numa visão menos protecionista de similitude com o direito obrigacional moderno, justamente por admitir que o Estado demonstre a sua ausência de culpa para o desfecho danoso, ou mesmo da concorrente participação da vítima para o evento lesivo, a fim de exonerar-se da responsabilidade indenizatória, ou mesmo reduzir a quantia a ser paga a esse título.

Assim é que, amparada na teoria do risco administrativo, que fundamenta a responsabilidade objetiva elencada no art. 37, § 6º, da CF, a doutrina assentou como elementos delineadores dessa espécie de responsabilidade o eventus damni, o nexo de causalidade material entre o dano e o comportamento empreendido pelo agente público (ação ou omissão) e, por fim, a ausência de qualquer causa excludente de responsabilização, pressupostos sem os quais improcede a obrigação de indenizar.

Mais especificamente, no que tange às causas excludentes de responsabilidade, a doutrina pátria assinala como tais a inexistência de causalidade entre a conduta da administração e o dano ocorrido, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, e o caso fortuito ou a força maior.

Hely Lopes Meirelles, lecionando a respeito da responsabilidade objetiva a que está submetida a Administração, assinala:

“Observe-se que o art. 37, § 6º, só atribui responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos; não responsabilizou objetivamente a Administração por atos predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos estranhos à atividade administrativa observa-se o princípio geral da culpa civil, manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço público que causou ou ensejou o dano.” (Direito Administrativo Brasileiro. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 629 e 630).

Na espécie, verifica-se que o pedido do autor não apresenta um dos pressupostos essenciais ao êxito da pretensão indenizatória, quais sejam, ação ou omissão do Estado direcionada ao evento lesivo (nexo de causalidade).

Isso porque, analisando detidamente o conjunto probatório que compõe os autos, conclui-se que não há como imputar ao Estado ação ou omissão voltada ao resultado danoso, uma vez que a função desempenhada pelo autor (policial militar) traduz-se em atividade de risco inerente, que visa coibir condutas criminosas, no afã de garantir a segurança da sociedade como um todo, motivo pela qual, inclusive, lhe é concedido um incremento salarial a título de adicional de periculosidade, ainda que não se revele em importância significativa, não comportando, no presente momento, discussão a esse respeito, por ser matéria estranha à lide.

O risco de defrontação com o perigo é inerente à atividade policial, e o agente que a desempenha tem ciência disto.

Caso o policial morto entendesse que estava em desvantagem, deveria esperar reforço.

Dessa forma, não preenchendo os requisitos ensejadores do dever de indenizar, não se vislumbra a omissão do Estado.

Sobre a ausência de nexo de causalidade da conduta imputada ao Estado em situação análoga, colhe-se da jurisprudência:

"Responsabilidade Civil. Morte de policiais militares, no exercício das funções, por ação de assaltantes, no curso de roubo a banco. Ação de responsabilidade civil, proposta por viuva e filho de uma das vitimas, em face do Estado. Relação de causalidade entre o dano e ação ou omissão de agente do Poder Publico. Prova. Inexistência. Responsabilidade Civil do Estado. Inconfiguração. Não se condena o Estado a indenizar danos sofridos por dependentes de vitima se não se demonstra a relação de causalidade entre o dano e ação ou omissão filiável a agente do ente publico. Responsabilidade civil do Estado por ato omissivo. Prova da culpa. Indeclinabilidade. Incomprovação da "faute du service". Malogro da pretensão ressarcitória. Diversamente do que ocorre com os atos comissivos, a responsabilidade civil do Poder Publico, por ato omissivo, de seus agentes, depende sempre de prova da culpa, de sorte que, neste caso, a pretensão ressarcitória não pode prosperar se não se demonstra, a "faute du service" da Administração, ou seja a omissão culposa do agente, que, devendo agir, não o fez. Apelação improvida. Sentença confirmada (TJRJ, n. 1997.001.06423).

No mesmo sentido:

"'AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Falecimento de policial civil em estabelecimento prisional - Infortúnio decorrente de tiro provindo de prisioneiro - Inexistência de nexo causal entre o dano e a conduta do Estado - Devidos apenas indenizações decorrentes do vínculo empregatício, pois o risco decorrente do enfrentamento com criminosos é ínsito à atividade policial - Recurso improvido' (TJSP - Apelação Cível n. 103.800-5/0 - Ribeirão Preto - 1ª Câmara de Direito Público - Relator: José Raul Gavião de Almeida - 25.09.01 - V.U.)."

Diante das razões já expostas, NEGO PROVIMENTO AO APELO e mantenho a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023